Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – PROVEITO ECONÔMICO PERFEITAMENTE MENSURÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existente na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexistindo na decisão embargada qualquer vício a ser sanado, não merecem acolhimento os embargos de declaração interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria já analisada, quando o acórdão demonstrou claramente que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pelo autor, especialmente quando há elementos nos autos que permitem essa quantificação.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.

O embargante sustenta que o acórdão estaria eivado de obscuridade por considerar que houve indicação de valor certo pelo embargante, quando o pedido seria "claramente genérico", conforme autoriza o artigo 324, § 1°, II do CPC.

Alega que, em se tratando de pedido de arbitramento de honorários, o valor da causa seria meramente estimativo, uma vez que o proveito econômico dependeria da valoração judicial.

Assevera que precedente jurisprudencial do STJ admite a fixação do valor da causa por estimativa quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda, requerendo o provimento dos embargos para que seja reconhecida a regularidade do valor fixado à causa de origem.

Nas contrarrazões, o embargado argumenta que não foram apontados com precisão os vícios que justificariam os embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em apreço, observa-se que não há qualquer vício no acórdão embargado a justificar a oposição dos presentes embargos, evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.

Verifica-se que o acórdão embargado é suficientemente claro ao explicitar que, embora se trate de ação nominada como de arbitramento de honorários, seu conteúdo é de cobrança indenizatória decorrente de atuação contratual, existindo elementos nos autos para a adequada quantificação do valor da causa.

Nota-se que a própria parte embargante informou na petição inicial que atuou em diversas ações que somavam o valor de R$ 23.572.672,70 (vinte e três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta centavos), sobre o qual seriam devidos os honorários advocatícios, invocando expressamente o art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/94.

Desta forma, o acórdão concluiu que a pretensão do embargante de recebimento de verba honorária proporcional ao valor das causas em que atuou é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio embargante.

Logo, não há que se falar em obscuridade, quando o acórdão foi expresso ao demonstrar que:

"Desse modo, embora a ação proposta esteja nominada como de arbitramento de honorários, nota-se que seu conteúdo é de cobrança indenizatória decorrente da atuação contratual, razão pela qual não se justifica a atribuição de valor meramente simbólico de R$ 5.000,00, quando a própria parte informa o quantum econômico sobre o qual incidiriam os honorários postulados. Portanto, ainda que alegue ausência de pedido líquido, o que se observa é a vinculação entre o valor do serviço e as causas originárias, cujo proveito econômico é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio agravante."

Ademais, a jurisprudência citada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois, como bem pontuado no acórdão, existem elementos suficientes para a fixação do valor da causa de acordo com o proveito econômico perseguido.

Registra-se, ainda, que o acórdão embargado fundamentou sua decisão no art. 292, § 3º do CPC, que autoriza o juiz a corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim, conclui-se que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa sob o enfoque pretendido pela parte embargante, especialmente quando, como no caso, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, os presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a parte embargante, em verdade, a modificação do decidido, o que não é possível pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025